Tribunal: TJMT
Processo: 1019537-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019537-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), RAPHAEL CORREIA ALEIXO - CPF: 013.728.551-57 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) –
1019537-84.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO
PACIENTE:
RAPHAEL CORREIA ALEIXO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES POR ROUBO, FURTO E FALSA IDENTIDADE – PACIENTE QUE COMETEU NOVO DELITO E REGREDIU DE REGIME – 1)
AVENTADA A ILEGALIDADE DA REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO – MATÉRIA A SER DESAFIADA POR RECURSO PRÓPRIO –
MANDAMUS
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – 2)
ATRASO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME –
DESCABIMENTO

–

INEXISTÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA DO JUIZ CONDUTOR DO FEITO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE

– DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS ANTES DA ANÁLISE DO PLEITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA PARTE DENEGADA.

1) Permitir a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, seria o mesmo que revogar a previsão legal do agravo em execução penal, pois fatalmente o instrumento cairia em desuso pelas partes ante a preferência pela ação constitucional que possui tramitação mais célere.

A análise dos aspectos afetos à regressão de regime prisional pelo cometimento de novo crime, devem ser tratados em sede de agravo em execução e apresentados seus fundamentos acompanhados das provas de suas alegações.

2) Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligências necessárias para posterior análise do pedido de progressão de regime, de modo que não se verifica desídia judiciária para a prestação jurisdicional.

3) Ordem parcialmente conhecida e nesta parte, denegada.

R E L A T Ó R I O

js-su

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) –
1019537-84.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO
PACIENTE:
RAPHAEL CORREIA ALEIXO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Roberto Carlos Ribeiro Mourão
, em favor de
Raphael Correia Aleixo
, apontando como autoridade coatora o juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Execução Penal no
20150-08.2018.813.0301 SEEU
.

O impetrante afirma que “
peticionou requerendo a conversão de regime bem como, pedido de prisão domiciliar em decorrência de doença infectocontagiosa (hanseníase), e Liberdade Provisória nos autos que motivou a regressão do regime, petitório endereçado ao Juízo da Execução Penal, há aproximadamente 06 (seis) meses, e, até o presente momento não houve decisão nos autos
” (sic).

Aduz que protocolou pedido de antecipação da progressão de regime no juízo da execução penal, sendo constatado que o apenado foi regredido para o regime fechado, durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, razão pela qual foi expedido mandado de prisão em seu desfavor.

Salienta que o paciente foi preso em 11/03/2020, na Comarca de Cuiabá, pela prática do crime tipificado no art. 180 do Código Penal. Durante a audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva, motivo pelo qual os autos vieram da Comarca de Igarapé/MG, posteriormente, a magistrada entendeu não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e revogou a prisão em 18/03/2020 (cód. 618356).

Assevera que o paciente não foi colocado em liberdade, devido ao mandado de prisão expedido pelo juízo da Comarca de Igarapé/MG, que determinou a regressão ao regime fechado, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos acima citado. Todavia, aduz ser ilegal a referida regressão de regime, porquanto o paciente encontrava-se no cumprimento de pena em regime semiaberto, quando foi autuado em flagrante pelo delito do art. 180 do Código Penal e com isso foi cautelarmente revogado o regime prisional, expedindo-se mandado de prisão.

Sustenta, outrossim, que “
se a despeito dessa situação do agente, o juízo deferiu liberdade provisória no novo processo, desaparece o motivo da incompatibilidade entre o regime aberto e a situação decorrente daqueles autos. Então, afigura-se demasiado rigor a regressão de regime, por haver presunção de inocência pelo novo delito imputado
” (sic).

Por fim, aduz que a hipótese de processo em andamento não é óbice par se negar regime aberto, somente a reincidência impede, a teor do artigo 3o, §2o, do Código Penal.

Assim, aduz que tendo a defesa peticionado em 30/03/2020 pedido de progressão antecipada do regime, com documentação demonstrando ser acometido de problemas de saúde, e até a presente data, ou seja, há mais de 140 dias, não houve manifestação do juízo, sofre o paciente constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja o paciente colocado em liberdade, condicionada às medidas do regime que já cumpria (semiaberto), ou com as cautelas que essa Egrégia Câmara Criminal determinar, por ser medida de justiça; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 60589499) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 61757468).

O parecer, da lavra da Dra. Rosana Marra (Id. 63588980), Procuradora de Justiça, é pelo não conhecimento, em parte, do
writ
, e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 06 de novembro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020